Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726702-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS RIBEIRO AREAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ANDRE LUIZ RIBEIRO AREAL contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa, observando-se que para a expedição de precatório do crédito principal, caso o valor seja inferior a 10 (dez) salários mínimos (ID 198768331, integrada pela decisão de ID 197325233, dos autos de referência). Nas razões recursais, o agravante aduz que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar o benefício de alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento da rubrica. Sustenta que houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos. Afirma que o pedido de expedição de RPV com base no teto de 20 salários mínimos ocorreu antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, de modo que a aplicação da Lei Distrital 6.618/20 é necessária, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Aduz ainda que o STF, em controle difuso, declarou a constitucionalidade da referida Lei Distrital. Defende que a decisão pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 é equivocada, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF. Sustenta que não há falar em vício de iniciativa parlamentar na proposição da referida Lei Distrital. Requer seja considerada a fixação do limite de 20 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor, de que trata o art. 100, §3, da CF, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para declarar a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da quantia que não ultrapassar o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo efetuado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que determinou a expedição de requisitório de pagamento da parcela incontroversa observando-se o limite de 10 salários mínimos para pagamento via RPV. A parte agravante pretende que a expedição de requisição de pequeno valor – RPV seja com base no teto de 20 salários mínimos, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. Pois bem. Este Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou "inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça." Diante disso, tendo em vista que a publicação do acórdão n. 1696701 ocorreu dia 22/5/2023, e não houve expedição da requisição de pequeno valor- RPV referente ao crédito principal incontroverso, esse deverá ser expedido por meio de precatório, em razão do valor total pretendido pela autora ultrapassar o teto de 10 salários mínimos fixados na Lei Distrital 3.624/2005. Assim, indefiro o pedido do agravante. Com efeito, o Conselho Especial do TJDFT se debruçou sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e proferiu acórdão na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, cuja ementa ostenta o seguinte teor: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de obrigação de pequeno valor, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta o agravante que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, consoante julgamento dos embargos de declaração no RE 1.414.943/DF, o qual ostenta a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Acerca da aparente divergência, o Desembargador Relator James Eduardo Oliveira observou que o referido acórdão se apoiava no Tema Repetitivo 792/STF, cuja tese restou assim definida: “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Convém registrar que o leading case envolvia discussões sobre a incidência imediata da lei que restringia o valor a ser recebido pelo credor, diversamente do caso em apreço, em que a Lei Distrital n. 6.618/2020 amplia o valor recebível. Indiscutivelmente, a lei que acresce impacta o orçamento público, o que não ocorre na situação oposta. Valho-me do voto do eminente Desembargador proferido no acórdão 1696701: “A decisão não abordou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 sob a perspectiva formal aqui examinada, senão a sua aplicabilidade imediata em função da tese fixada no Tema Repetitivo 792, na linha, aliás, do precedente invocado. Veja-se o que enfatizou a relatora no desprovimento dos embargos declaratórios recebidos como agravo interno: ‘Como assinalado na decisão agravada, a instância de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual este Supremo Tribunal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV'. É o que se depreende de outro julgado da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52551 AgR-ED, 1a T., rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/03/2023)”. Vale destacar que a mesma matéria foi julgada de maneira diferente pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, como se colhe do julgado abaixo transcrito: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital n. 6.618/2020 que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 792. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 56.742 AgR, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/04/2023). Portanto, não houve pronunciamento sobre a constitucionalidade formal da norma jurídica e, de toda sorte, somente o próprio Supremo Tribunal Federal poderia emprestar eficácia erga omnes e efeito vinculante a decisão monocrática proferida fora do regime da repercussão geral, presente o disposto nos artigos 927 e 988, § 5o, inciso II, do Código de Processo Civil. Não obstante, ao julgar os embargos de declaração opostos, o Colegiado reconheceu imprecisão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e preservou os processos cujos pagamentos tenham sido requisitados até a data da publicação do acórdão. Veja-se: Como a expedição da requisição de pequeno valor é realizada no contexto de um procedimento de execução, para que a segurança jurídica, móvel da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seja efetivamente resguardada, devem ser preservados todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ou seja, todos os pedidos já realizados com esteio na Lei inconstitucional, ainda que não pagos, tal como postulado pela Embargante. (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso ora analisado, observa-se que o pedido de expedição de requisitório RPV foi apresentado em 03/05/2024 (ID 195499838 dos autos de referência), portanto, em momento posterior à publicação do acórdão, datada de 22/05/2023, não havendo o que se falar em preservação da segurança jurídica. Nesse contexto, não vislumbrando a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela recursal pretendida. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator